Tribunal: TJDFT
Processo: 0721731-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUPERAVIT DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO AO PERITO. ESPECIALIDADE ATUARIAL. ASSISTÊNCIA. QUESITOS DAS PARTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A tese fundada na necessidade de nomeação de perito atuário para elaboração da prova técnica deve vir pautada em legislação vigente, não estando o julgador obrigado a tratar de diplomas já revogados (Lei n. 6.435/1977 e Decreto n. 81.240/1978).
2. Não configura cerceamento de defesa a indicação de perito contábil para responder quesitos formulados pelas partes que não indiquem a necessidade de elaboração de cálculos atuariais na lide.
3. Ademais, o perito esclareceu que, se dentro dos parâmetros traçados pelos quesitos formulados pelas partes, houver a necessidade de análise atuarial, se valerá de profissional devidamente registrada como membro do IBA, a qual expressamente identifica.
4. Recurso desprovido.